Tribunal: CARF
Processo: 10435.720057/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.720057/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GONÇALVES SILVESTRE E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
DO
CONTRIBUINTE.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
No caso de pessoa jurídica, o STJ admite há muito tempo a aplicação da teoria
da aparência para as citações por oficial de justiça e pelos correios.
Do mesmo modo, carta registrada enviada ao endereço do contribuinte, ainda
que não assinada por representante legal supre a exigência de forma no ato de
intimação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em conhecer do
recurso voluntário somente na parte relativa às alegações quanto a sua tempestividade, e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ/REC que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
do contribuinte, entendeu julgá-la improcedente.
Trata-se de pleito compensatório, onde se informa pretenso crédito de pagamento
indevido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.720057/2010-52
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720057/2010-52

Por meio do Despacho Decisório, a Autoridade Competente decidiu NÃO
HOMOLOGAR a compensação, justificando que o pagamento informado como crédito
encontra-se indisponível para fins da compensação requerida.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em síntese que a DRF teria sido considerada a DCTF original, não
observando que a mesma foi retificada, requerendo, por conseguinte o reconhecimento do
crédito postulado.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, por ausência de liquidez e certeza do direito creditório perseguido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
intempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

Da Tempestividade do Recurso Voluntário
O recurso é intempestivo, devendo ser conhecido apenas a alegação de
tempestividade, o que passo a apreciar.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) presente nos autos, o contribuinte
foi cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2013, no endereço de sua sede,
situada na Rua Alfredo Alves da Cunha, 251, Pólo de Desenvolvimento, Caruaru-PE, tendo
como receptor o Sr. Ubiratan Lopes de Melo, tendo protocolizado o recurso na data de
19/09/2013.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720057/2010-52

Defende a Recorrente o conhecimento do recurso, alegando que a pessoa que
recebeu a intimação e que assina o AR, o Sr. Ubirajara Lopes de Melo, não é funcionário
da Recorrente.
Tal alegação me parece irrelevante, tendo em vista que o endereço de entrega
parece estar correto, pois não houve alegação da Recorrente no sentido de que o endereço estaria
incorreto ou que não é o mesmo que consta no cadastro junto à Receita Federal do Brasil.
Nessas situações, aplica-se a Teoria da Aparência segundo a qual deve ser
validado o ato praticado por pessoa que se apresenta como representante da pessoa
jurídica, ainda que não esteja devidamente legitimada para tanto. Assim, considera-se válida a
intimação recebida por pessoa que esteja no estabelecimento sem manifestar qualquer ressalva
quanto à ausência de poderes de representação.
Seria impossível proceder a qualquer intimação ou citação, ainda mais se
efetuada pelos correios, se tal teoria não fosse aplicada e aceita. Não é crível que seja exigido
que um funcionário dos correios faça uma análise de procuração e documentos societário
de uma empresa, para a entrega de uma intimação.
É de se ressaltar que STJ admite há muito tempo a aplicação da teoria da
aparência para as citações por oficial de justiça e pelos correios.
Há de se notar ainda que o Sr. Ubirajara Lopes de Melo não é pessoa estranha à
empresa, já que se apresentou em outras ocasiões como receptor de AR. Nas fls. 29 dos autos,
encontro AR assinado por este Senhor, no mesmo endereço, quando da ciência de apresentação
de documentos. Confira-se:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.638 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.720057/2010-52

Desta sorte, tendo a intimação sido recebida no endereço da Recorrente, não há
como negar-lhe validade.
Diante do exposto, tenho como intempestivo o Recurso Voluntário
apresentado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário somente na parte relativa à
intempestividade, e na parte conhecida, voto no sentido de negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital